Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728425-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANE MEIRELES DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: ANTONIO MURILLO DE MORAES NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL - CRC. SISTEMA ACESSÍVEL À PARTE INTERESSADA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito de remessa de ofício à Receita Federal para fornecimento das declarações de imposto de renda do devedor foi expressamente indeferido pelo Juízo a quo e a parte não interpôs recurso no momento oportuno, mas apenas reiterou o pedido, obtendo novo pronunciamento contrário consubstanciado na decisão ora recorrida. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso no ponto em que a parte busca rediscutir matéria já preclusa, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora, nos termos do art. 507 do CPC. 2. Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência. Infrutíferas as pesquisas patrimoniais realizadas, a exequente, ora agravante, requereu consulta à Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, para obter informação acerca do regime de bens e dados do cônjuge do devedor. Pleiteou, ainda, a determinação para que o executado apresentasse cópia dos seus extratos bancários, a fim de esclarecer se realiza movimentações financeiras dissonantes da renda que declarou auferir. 3. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC é regulamentada pelo Provimento n. 46, de 16/6/2015, do CNJ e está acessível a pessoas naturais e jurídicas privadas, desde que recolham as custas e emolumentos respectivos, conforme dispõe o art. 13. Assim, é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, mormente diante da ausência de comprovação de qualquer impedimento para realização da consulta direta pela interessada. 4. A determinação de exibição de extratos da movimentação financeira do devedor equivale à quebra de sigilo bancário, direito constitucionalmente protegido (art. 5o, XII, da CF) e que só pode ser flexibilizado em situações excepcionais e após exauridas as possibilidades para localização de bens penhoráveis do devedor. Na hipótese, o Juízo de origem já realizou pesquisa pelo sistema SISBAJUD no dia 30/5/2022, que reportou resultado infrutífero para todas as contas bancárias encontradas em nome do devedor. A exequente agravante, por sua vez, não logrou demonstrar qualquer indício efetivo de ocultação patrimonial do executado agravado por meio de transações bancárias que justifique o emprego da medida excepcional vindicada. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, requerendo seja determinado que o executado forneça os extratos bancários requeridos, correspondentes aos 3 (três) últimos meses. Reafirma que a denegação do pedido de apresentação dos extratos da movimentação financeira do recorrido implica na impossibilidade de se aferir se houve tentativa de ocultar ativos porventura aplicados no sistema financeiro. Articula que a provável ocultação e patrimônio está plenamente evidenciada nos autos e que o fornecimento dos extratos possibilitaria a prospecção de outras fontes de recursos que estariam sendo utilizadas pelo executado para sua sobrevivência e manutenção da sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 40814767): (...) Quanto ao pedido de intimação do devedor agravado para apresentação de extratos bancários para demonstração de movimentação financeira supostamente dissonante da renda salarial declarada nos autos, igualmente não merece prosperar. Com efeito, a determinação de exibição de extratos bancários, nessa hipótese, não encontra embasamento legal e, ademais, equivale à quebra de sigilo bancário, direito constitucionalmente protegido (art. 5o, XII, da CF) e que só pode ser flexibilizado em situações excepcionais e após exauridas as demais maneiras para localização de bens penhoráveis do devedor. Na hipótese, importa consignar que o Juízo de origem já realizou pesquisa pelo sistema SISBAJUD no dia 30/5/2022, que reportou resultado infrutífero para todas as contas bancárias encontradas em nome do devedor. A exequente agravante, por sua vez, não logrou demonstrar qualquer indício efetivo de ocultação patrimonial do executado agravado por meio de transações bancárias que justifique o emprego da medida excepcional vindicada. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028